Tribunal: TJSP
Processo: 1030598-28.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão no acórdão - Análise e julgamento de todas as questões propostas pelas partes - Busca de alteração do julgado – Imprestabilidade da via processual eleita – Observância dos limites ditados do artigo 1.022 do NCPC – Caráter infringente do recurso – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
Registro: 2020.0000522152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1030598-28.2018.8.26.0053/50000,
da
Comarca
de
São
Paulo, em que é embargante OPUS SERVIÇOS MÉDICOS
SOCIEDADE
SIMPLES
LTDA.,
é
embargado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
"Rejeitaram
os
embargos.
V.
U.",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
EDEC.No: 1030598-28.2018.8.26.0053/50000.
COMARCA: SÃO PAULO.
EBTE. : OPUS SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
EBDO. : PREFEITUTA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
VOTO No: 47.932.
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Inexistência de omissão no acórdão - Análise e julgamento
de todas as questões propostas pelas partes - Busca de
alteração do julgado Imprestabilidade da via processual
eleita Observância dos limites ditados do artigo 1.022 do
NCPC Caráter infringente do recurso Inadmissibilidade
Embargos rejeitados.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos contra o Acórdão de fls. 724/731, que deu
provimento ao recurso, alegando encerrar omissão em seu
bojo consistente na não apreciação da matéria infraconstitucional bem como sua legislação e
pretendendo, mais, prequestioná-la visando a oferta de
recurso para a instância superior.
Os embargos foram interpostos no prazo
legal, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Rejeitam-se os embargos porque, no caso
em exame, inexiste qualquer omissão uma vez que o
Acórdão, de votação unânime, deu provimento ao recurso
de acordo com as razões constantes do corpo do mesmo,
nada mais sendo necessário ficar declarado.
A r. sentença foi integralmente reforma
pelo V. acórdão embargado, porque ficou demonstrado o
nítido caráter empresarial da embargante.
Ademais disso, o v. Acórdão traz os
motivos ensejadores da conclusão ali contida, pois mero
inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
autoriza o manejo de embargos declaratórios.
Vê-se,
portanto,
que
houve
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
enfrentamento
de
todos
os
pontos
necessários
ao
julgamento do recurso ofertado. Na realidade, a leitura
dos embargos revela contrariedade ao que se decidiu e a
nítida pretensão de que se redecida a matéria discutida,
providência que, contudo, não pode ser obtida por meio
dos embargos de declaração. Se o Tribunal não apreciou
acertadamente o mérito da questão controvertida, como
entende a embargante, a correção só pode ser feita pelo
recurso às instâncias superiores.
A respeito, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça decidiu pacificamente que “o reexame de
matéria já apreciada com a simples intenção de propiciar
efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível
com a função integrativa dos embargos declaratórios.”
(EDcl no AgRg no Ag no 970675/ RS 4a Turma Rel. Min.
João Otávio de Noronha DJe 18.12.08).
E, no Colendo Supremo Tribunal Federal,
que “Não se revelam admissíveis os embargos de
declaração, quando a parte recorrente a pretexto de
esclarecer uma inexistente situação de obscuridade,
omissão ou contradição vem a utilizá-los com o objetivo
de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um
indevido reexame da causa. Precedentes.” (AI no 825520
AgR-ED/ SP 2a Turma Rel. Min. Celso de Mello DJe
09.09.11).
Para efeitos de prequestionamento, consigne-se inexistir ofensa aos artigos de lei
invocados pelo embargante, pois devidamente analisados e
decididos,
prescindíveis
as
referências
numéricas
expressas, consoante requerido (cfe. STF, RE 184.347-SP,
Rel. Min. Marco Aurélio, j. 16/12/97; STJ, Edcl no RMS
18.205/SP, j. 18/04/2006, Rel. Min. Felix Fischer e AgRg
no REsp 1.066.647-SP, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu,
j. 22/02/2011).
Especificamente, no âmbito do egrégio
STF, o “prequestionamento para o RE não reclama que o
preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este
tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que
nele se contenha” (RTJ 152/243).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
Nesse sentido, o entendimento do egrégio
STJ: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua
decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, a ater-se aos fundamentos por elas apresentados nem a
rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal sorte
que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza
a oposição de embargos de declaração, sem que presente alguma
das hipóteses do art. 535 do CPC.” (STJ, Edc. No Ag.Instr.
1.335.372/CE,
j.
14/04/2011,
1a
Turma,
rel.
Min.
Benedito Gonçalves).
Por isso, não há que se falar na
ocorrência de omissão, hábil a assegurar a interposição
de embargos de declaração. Realço que é pacífico no
Superior
Tribunal
de
Justiça
que,
tratando-se
de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida.
Assim sendo, não havendo nenhum vício
apto a justificar o acolhimento dos presentes embargos
de declaração (art. 1.022, incisos I a III, do CPC/15),
impõe-se a rejeição. Ademais, argumentos de caráter
infringente devem ser veiculados por recurso próprio.

Posto isso, diante dos fundamentos do v.
acórdão embargado e mais os acima expostos, entende-se
ter havido o prequestionamento da matéria e elementos
sobre os quais devia o Colegiado se pronunciar,
inclusive quanto aos dispositivos acima mencionados, em
conformidade com o previsto pelo art. 1.025 do CPC/15.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
LUÍZ BURZA NETO
Relator